Tribunal: STF
Processo: RE 644910
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PADRÃO DE ACESSO AO NOVO CARGO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.3.2011.



    O exame da alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido no tocante à impossibilidade do servidor público, por ter exercido cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, ocupando o final da carreira, ser empossado no padrão final da carreira de Analista Judiciário - Área de Execução de Mandados, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.